Tribunal: TJDFT
Processo: 0720026-36.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0720026-36.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ANTONIO MARCELO PEREIRA DO VALE D E C I S Ã O Verifico que, na origem, a parte apelante havia comunicado ao Juiz processante que o executado efetuara a quitação do débito, ensejando pedido de desistência do feito, Id. 28021136. Ao Id. 28021137 o magistrado a quo proferiu nova sentença homologando a desistência e extinguindo o feito sem resolução do mérito. Em face desse descortino, nos termos do art. 87, inciso VIII do RITJDFT, declaro prejudicada a apreciação do recurso anexado ao Id. 13240147. Após o trânsito em julgado da presente decisão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2021 13:07:32. Desembargador Gilberto Pereira Relator